Tribunal: TJES
Processo: 5002693-09.2024.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002693-09.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS LASCOL NERY
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002693-09.2024.8.08.0008

Recorrente: MARIA DAS GRAÇAS LASCOL NERY;

Recorrido: BANCO PAN S/A;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM VÍCIO DE VONTADE EM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE DE DESCONTO DO MÍNIMO EM FATURA. NULIDADE DO CONTRATO DECLARADA. OMISSÃO DA SENTENÇA. CAUSA MADURA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS À CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que o requerido vem realizando descontos em seu benefício, referente a contrato de cartão de crédito consignado. No entanto, a requerente discorre que não solicitou, bem como não autorizou qualquer contrato sobre a RMC.

A sentença homologada pelo Juízo singular dispôs que a contratação de fato é nula, pois sequer fora juntado contrato assinado que possa confirmar a operação. T
endo constado o seguinte no dispositivo:

Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para DECLARAR a nulidade das cobranças referentes ao “contrato” de (RCC) de número 760959144-6. Ademais, CONDENO o requerido no pagamento à autora da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a PARTE AUTORA interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

A parte Recorrente pede pela reforma da sentença fundamentando principalmente que a contratação foi gerada com vício, tendo em consideração que jamais teria solicitado tal modalidade de cartão, tampouco realizou saques, embora confirme ter recebido valores não solicitados em sua conta e que acreditava estar contratando empréstimos consignados comuns.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito da Recorrente (art. 373, I, do CPC), a parte Recorrida não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

No entanto, embora tenha declarado a nulidade do contrato em questão, o Magistrado de Origem não julgou o pedido de restituição dos valores descontados. Entendo, no entanto, ser aplicável a teoria da causa madura ao caso, pois toda a instrução fora corretamente realizada, além do que que se trata de discussão exclusivamente de direito.

Portanto, deve ser provido o recurso da Autora, confirmar a nulidade do contrato de cartão consignado objeto dos autos, retornado as partes ao status inicial, com a devolução em dobro dos valores descontados da Autora, sendo permitida a compensação com os valores comprovadamente repassados à mesma.

Entendo também pela reforma em relação ao pedido de indenização por danos morais, que foi fixado em valor adequado e razoável.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para determinar a devolução em dobro dos valores descontados da parte Autora, com juros desde a citação, e correção a partir de cada desembolso,
sendo permitida a compensação com o valor comprovadamente repassado à Autora
.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)